Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NÃO COMUNICAÇÃO PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES APÓS O FALECIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.

2) Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que a condenou a indenizar a recorrida. Alega que não praticou nenhum ato ilícito praticado, tendo em vista que não foi informada do falecimento da beneficiária do plano de saúde, mostrando-se legítima a cobrança das mensalidades.

3) A relação em exame deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumido e pela Lei 9.656/98.

4) O autor, ora recorrido, e sua mãe eram beneficiários do plano de saúde oferecido pela ré e, não obstante o falecimento da sua genitora, continuou efetuando o pagamento das mensalidades do plano da quota parte da falecida, por equívoco.

5) Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que o plano recebeu os referidos valores após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 02/07/2018.

6) Inexistindo risco a ser coberto ou indenização após o falecimento da beneficiária, conclui-se que o plano de saúde não faz jus ao recebimento dos valores (prêmio), equivocadamente recebidos, configurando enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

7) Correta a devolução dos valores indevidamente recebidos, que devem ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé da recorrente, que não tinha sido informada do falecimento da beneficiária, , consoante os requisitos do art. 42 do CDC.

8) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

9) Condenado o recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

10) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.